Tribunal: TJDFT
Processo: 0706816-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706816-96.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUZIARIA MARIA DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de processo eletrônico que foi cadastrado como Apelação Cível e distribuído a 5a Turma Cível, sob a minha Relatoria, sem que tenha havido qualquer recurso interposto nestes autos, o que, inclusive, foi observado por ocasião da autuação do feito (certidão de ID 39655599). Consequentemente, não existe objeto a ser julgado por esta Corte. ANTE O EXPOSTO, determino o cancelamento da distribuição do presente feito na segunda instância. À Secretaria, para as providências cabíveis. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora